Tribunal: STF
Processo: AI 707988
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERSAS FORMAS
   DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: CONSIDERA-SE A QUE PRIMEIRO
   OCORREU. INTEMPESTIVIDADE: AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE
   CONHECE.
1. A intimação pessoal do Ministério Público pode
   ocorrer por mandado ou pela entrega dos autos devidamente
   formalizada no setor administrativo do Ministério Público, sendo
   que, para efeitos de comprovação da tempestividade do recurso,
   admite-se, excepcionalmente, a "aposição do ciente".
2.
   Ocorrendo a intimação pessoal por diversas formas, há de ser
   considerada, para a contagem dos prazos recursais, a que ocorrer
   primeiro. Precedente.
3. No caso, o Ministério Público foi
   intimado por mandado (Súmula n. 710 do Supremo Tribunal Federal)
   e interpôs o agravo fora do qüinqüídio legal.
4. Agravo
   regimental intempestivo. Recurso do qual não se conhece.